Tribunal: TJDFT
Processo: 0749486-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749486-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCAS MEDEIROS SOUSA AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência de ID 54569059, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de dezembro de 2023 14:00:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador